Tribunal: TCU
Processo: 013.566/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10916/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, e de acordo com a proposta oferecida pela unidade técnica, em deferir o pedido de prorrogação de prazo solicitado pelo Comando da Aeronáutica por intermédio do Ofício no 393/DPES2/26960, prorrogando, por mais 30 (Trinta) dias a contar do dia seguinte ao término do prazo inicialmente concedido, para atendimento das determinações exaradas no Acórdão 8419/2020-TCU-Segunda Câmara : 1. Processo TC- Processo 013.566/2020-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Diva Marques de Oliveira (XXX.022.527-XX); Maria Dalvani de O. Dutra (XXX.580.524-XX); Suzana Bernardes Froes Diniz (XXX.745.456-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Subdiretoria de Inativos e Pensionistas - Área Militar. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.